Tribunal: TJES
Processo: 5000122-75.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-75.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CELSO TADEU LAUREANO DA ROCHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE.

1.
A teor do dispost
o
no artigo
75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu procurador.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

3.
Ao

a
dvogado
regulamente
investido
no cargo de
Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atua em favor da Municipalidade.

4.
S
endo o signatário da petição inicial advogado ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana,
a representação judicial do município decorre de expressa previsão legal, sendo desnecessária a sua comprovação.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000122-75.2020.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNIC
Í
PIO DE VIANA

RECORRIDO : CELSO TADEU LAUREANO DA ROCHA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face de CELSO TADEU LAUREANO DA ROCHA.

Intimado para
r
egularizar a sua representação processual, sob pena de extinção,
o Município Exequente permaneceu inerte, razão pela qual, o juízo a quo exinguiu o feito, sem resolução do mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do CPC/15.

O Recorrente a
legou, em síntese, a desnecessidade da juntada de comprovante da qualidade de representante processual do Município.

P
ois bem.

A teor do dispost
o
no artigo
75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu procurador.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
, ao

a
dvogado investido
no cargo
Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atua em favor da Municipalidade.

No caso, sendo o signatário da petição inicial advogado ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a devolução dos feito ao juízo de origem para regular processamento da demanda executiva fiscal.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

STJ -AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)